Tribunal: TJDFT
Processo: 0702585-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO. DÍVIDA. INADIMPLÊNCIA. CITAÇÃO. ENVIO. ENDEREÇO DO DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO. AVISO DE RECEBIMENTO. AR. RETORNO. ASSINATURA. TERCEIRO. ENTREGA. REALIZADA. VALIDADE. REGULARIDADE. NULIDADE DE ALGIBEIRA. CONFIGURAÇÃO. PENHORA. VEÍCULO. MEIO DE TRANSPORTE. IDOSO. MÍNIMO EXISTENCIAL. AFRONTA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DIGNIDADE HUMANA. PRESERVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O Relator poderá antecipar a pretensão recursal ou conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I).
2. O ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo, nos termos do CPC, art. 282, §1o (pas de nullité sans grief).
3. Embora a correspondência de citação, encaminhada para o endereço indicado no contrato, tenha retornado com assinatura de terceiro, o ato é válido.
4. O devedor tem a obrigação de comunicar ao credor sua mudança de endereço domiciliar. Transferir para o credor as consequências dessa omissão é inverter os valores jurídicos dos compromissos contratados.
5. A observância da forma prescrita em lei e a ausência de demonstração do prejuízo processual sofrido impedem o acolhimento da nulidade e inviabilizam a repetição do ato de citação.
6. Não há nulidade de acordo com a conveniência da parte que a alega. Esse comportamento configura, por analogia, a denominada "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", que ocorre quando a parte deliberadamente opta por se manter silente no curso do processo e suscita nulidades somente em momento muito posterior, o que evidencia uma conduta violadora da boa-fé processual.
7. Tanto a execução quanto o cumprimento de sentença têm como objetivo a satisfação de crédito já reconhecido, motivo pelo qual a impenhorabilidade não é regra e sim exceção, prevista em lei para assegurar a menor onerosidade ao devedor e, em alguns casos, garantir-lhe o mínimo existencial. Dessa forma, inviável sua interpretação de maneira absoluta, devendo a análise ocorrer conforme cada caso concreto.
8. Não há impenhorabilidade absoluta. Todas as barreiras legais criadas para impedir a penhora sobre determinados bens têm uma finalidade social que não é suprema.
9. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.